Tribunal: STF
Processo: HC 232013
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Claudionor Geraldo da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 821.195/SP (documento eletrônico 5).  



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a “[...] pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, por infração, respectivamente, ao artigo 155, parágrafo 4º, inciso II [furto qualificado – escalada], por duas vezes, na forma do artigo 71 e no artigo 307 [falsa identidade], todos do Código Penal, em concurso material de infrações” (documento eletrônico 4, p. 98).  



    A impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Uma conduta não será típica se meramente se enquadrar na descrição do tipo formal, sendo necessária análise da tipicidade material; isto é, há necessidade de se proceder à valoração da conduta e averiguar se ela, de fato, ofende o bem jurídico tutelado pela ordem penal.



    No presente caso se observa que a conduta imputada ao Acusado é materialmente atípica, em razão da forçosa aplicação do Princípio da insignificância, que opera como instrumento restritivo de interpretação dos tipos penais.



    Considerando a somatória dos valores dos bens subtraídos (três torneiras, avaliadas em R$ 30,00 cada, ou seja, R$ 90,00 no total), que não ultrapassa quantia equivalente a 10% (dez por cento) do salário mínimo nacional vigente à época do delito, verifica-se que não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado que justifique a aplicação da Lei penal, que deve observar, dentre outros, os postulados da intervenção mínima e da lesividade.



    Estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelos Tribunais Superiores para a aplicação do Princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ainda que assim não fosse, não é necessário que esses pressupostos estejam presentes, cumulativamente, para a aplicação do Princípio da insignificância. A depender do caso concreto, basta a irrelevância da conduta ou do resultado jurídico.



    Como se sabe, o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico ou à integridade da própria ordem social (ultima ratio do ordenamento jurídico).



    O Princípio da insignificância encontra-se explicitado no art. 5ª da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Além disso, em tema de política criminal, a CF/88 pressupõe lesão significante a interesses e valores por ela avaliados como dignos de proteção normativa.



    Na hipótese, tendo em vista a natureza dos bens, bem como que a somatória dos valores dos objetos é mínima, bem como diante da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciada está a insignificância da lesão causada, não havendo, portanto, tipicidade, e, consequentemente, crime.



    Necessário esclarecer, ainda, que o Acusado era primário na época dos fatos e as circunstâncias são favoráveis. Ainda que assim não fosse, conforme precedentes dos Tribunais Superiores eventuais antecedentes, reiteração delitiva ou reincidência do Acusado não obstam o reconhecimento do Princípio da insignificância, que afasta a própria tipicidade da conduta. Os vetores objeto de análise para fins de aplicação do Princípio da Bagatela são todos de ordem objetiva. Ademais, não é aceitável o chamado Direito Penal do autor, isto é, o agente não pode ser punido por seus atributos pessoais, sob pena de violação ao Princípio da dignidade da pessoa humana.



    ‘É que, se o princípio da insignificância é causa de exclusão da própria tipicidade, resta, prima facie, irrelevante a análise da ficha de antecedentes criminais. [...]



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Seja lá qual for a teoria adotada, a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, se o réu é primário.’



    No mais, o fato de o crime de furto ser qualificado não afasta o Princípio da insignificância, já que a sua aplicação está relacionada à intensidade da lesão ao bem jurídico.



    Assim, requer-se a absolvição do Réu pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III ou VI, do CPP.



    [...]



    No que diz respeito ao delito de falsa identidade, o fato apurado é manifestamente atípico, já que para a sua configuração, além do dolo (vontade livre e consciente de atribuir-se ou a atribuir a outrem falsa identidade), exige-se um elemento subjetivo específico por parte do Acusado, contido na expressão ‘para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem’, cuja existência não está seguramente comprovada e esclarecida no presente caso.



    Ocorre que, no caso em tela, de acordo com os depoimentos dos próprios policiais ouvidos em Juízo, ficou claro que o Réu apenas atribuiu-se falsa identidade para tentar se ocultar de possível responsabilização criminal e manter sua liberdade. Assim, não está caracterizado o dolo específico exigido (para obter vantagem ou causar dano a outrem), e, consequentemente, a infração penal. Ademais, nesses casos, tem se reconhecido que o fato de dar outro nome perante os policiais para não ser identificado criminalmente, com o objetivo de evitar a responsabilização penal, pode se enquadrar em exercício regular de um direito, pois abrangido pelo direito constitucional de não se auto incriminar (art. 5º, LXIII, da CF/88).



    [...]



    A dosimetria das penas deve observar o sistema trifásico e decorrer de criteriosa análise e individualização. No mais, ela deve estar em consonância com o Princípio da dignidade da pessoa humana, e devem ser obedecidos parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.



    [...]



    Na terceira fase de aplicação das penas, foi acertadamente reconhecido pelo E. TJ/SP o furto na modalidade privilegiada (art. 155, § 2º, do CP).



    Ocorre que, considerando a primariedade do Réu à época dos fatos (não reincidência), e que foi de pequeno valor o produto da subtração (três torneiras no total, avaliadas em R$ 30,00 cada), impõe-se a consequente aplicação somente da pena de multa, por ser mais favorável ao Réu e pela hipótese não recomendar tratamento punitivo mais rigoroso, ou a diminuição da pena em 2/3 (dois terços), coeficiente que se mostra proporcional e adequado às circunstâncias fáticas e condição do Acusado.



    É importante ressaltar que ‘a mera substituição da pena de reclusão pela de detenção em nada favorece o agente, já que o regime, ainda que mantida a pena reclusiva, não pode ser o fechado.” (documento eletrônico 1, pp. 9-14, grifei)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA E FALSA IDENTIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, FURTO QUALIFICADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO COMETIMENTO DO DELITO. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. SITUAÇÃO DE AUTODEFESA. FATO TÍPICO. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO JUSTIFICAM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão de o recorrente ser reincidente específico em crime contra o patrimônio, pelo fato do furto ser qualificado pela escalada, bem como pelas circunstâncias do cometimento do delito, pois o réu invadiu os estabelecimentos comerciais das vítimas para cometer o furto. Tais justificativas encontram respaldo nesta Corte. Precedentes.



    2. O crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa.



    3. No caso, a Corte de origem acertadamente decidiu que, na aplicação do privilégio do art. 155, § 2º, do CP, diante das circunstâncias do cometimento do delito, com a prática do furto contra dois estabelecimentos comerciais e com emprego de escalada, a substituição da pena de reclusão pela de detenção era mais adequada.



    4. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 5, p. 1, grifei)  



    Traslado, ainda, trecho significativo da sentença de primeiro grau proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, naquilo que importa:



    “1. Furto qualificado



    Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base por infração ao artigo 155, § 4º, II, no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.



    Na segunda fase, em que pese a confissão, as penas devem ser mantidas no patamar inicial.



    Na terceira fase, inexistente causa de aumento ou de diminuição. Em razão do crime continuado, aumento em 1/6, pois o réu praticou dois delitos, totalizando em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.



    Em razão da primariedade, fixo regime inicial aberto para cumprimento da pena.



    Preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.



    Face à pena cominada, possível que recorra da sentença em liberdade, desde que não esteja preso por outro processo.” (documento eletrônico 4, pp. 63-64, grifei)



    Com efeito, sobre a aplicação do princípio da insignificância, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC, de minha relatoria, e no qual fiquei vencido, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, e nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, deu parcial provimento ao agravo regimental em caso análogo ao presente, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 733.644/SC, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente DOUGLAS ZAMPIERI COMIOTTI foi condenado a 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, enquanto o recorrente FÁBIO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS foi condenado a 2 anos e 26 dias de reclusão, em regime semiaberto, ambos pela prática do crime descrito no art. 155, § 1º, § 2º e § 4º, do Código Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E NO PERÍODO NOTURNO, ALÉM DA REINCIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.



    1. O princípio da insignificância foi devidamente afastado pelas instâncias anteriores, uma vez que, apesar do não relevante valor da res furtiva (R$ 100,00), a reincidência e o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes e durante o repouso noturno são capazes de afastar a atipicidade material da conduta, diante da maior gravidade da ação. Precedentes.



    2. Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por multa, a sua não apreciação junto ao Tribunal de Justiça impede o conhecimento da matéria por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Ainda que eventual pleito constitua matéria de ordem pública, podendo ser conhecido de ofício, a aplicação do privilégio contido no art. 155, § 2º, do Código Penal impõe ao julgador uma gama de opções (Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa), que deve ser examinada em cotejo com as circunstâncias fáticas do caso, providência vedada na estreita via do habeas corpus.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária’ (AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/05/2017).



    5. A prática de novo crime por réu que cumpre pena por delito diverso autoriza a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por não se mostrar socialmente recomendável a aplicação da medida, nos termos do art. 44, § 3º, do CP.



    6. Agravo improvido’.



    No Recurso Ordinário, buscou a Defensoria Pública absolver os recorrentes em razão da atipicidade formal ante a ausência das elementares do crime em questão, bem como em razão da atipicidade material pelo princípio da insignificância. Subsidiariamente, aplicar exclusivamente a pena de multa para o recorrente Douglas e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação ao paciente Fábio.



    O relator inicial, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, negou provimento ao Recurso Ordinário, mas concedeu a ordem, de ofício, ‘tão somente para determinar que a pena de reclusão do recorrente Fábio Henrique Vieira dos Santos seja cumprida em regime aberto’.



    Neste Agravo Regimental, a Defensoria Pública reitera o pedido de aplicação do princípio da insignificância. Enfatiza que ‘Os agravantes pleiteiam que seja aplicado em seu favor o princípio da insignificância, uma vez que foram condenados por subtrair 1 macaco (peça automotiva), 2 galões para combustível e 1 garrafa contendo óleo diesel, avaliados em R$ 100,00, e recuperados pela vítima, de acordo com foto apresentada no recurso de apelação da defesa (aliás, cabe dizer, avaliação muito generosa, uma vez que os itens da foto mais parecem objetos retirados de uma lixeira)’.



    Feito esse breve relatório, passo ao voto.



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais, desse fato, decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal, que ‘não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um, até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)’.



    Sobre o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça consignou:



    ‘O princípio da insignificância foi devidamente afastado pelas instâncias anteriores, uma vez que, apesar do menor valor da res furtiva, a reincidência e o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes e durante o repouso noturno são capazes de afastar atipicidade material da conduta, diante da maior ousadia das ações, nos termos da jurisprudência pacífica deste STJ’.



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta do paciente, não obstante o valor subtraído, não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, sobretudo se considerado que ‘o delito foi perpetrado mediante concurso de agentes e durante o repouso noturno, circunstâncias que aumentam consideravelmente a reprovação da conduta. Além disso, pesa em desfavor de Fábio Henrique Vieira dos Santos a agravante da reincidência, existindo demonstração nos autos de que na data dos fatos encontrava-se cumprindo pena em regime aberto por roubo’. Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 150.345/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 01/12/2017; HC 133.252/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 08/04/2016; HC 118.028/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Por outro lado, quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, a presente hipótese apresenta quadro de constrangimento ilegal em relação ao recorrente FÁBIO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, razão pela qual, Presidente, peço vênia ao eminente Ministro CRISTIANO ZANIN.



    [...]



    No particular, não houve a devida compatibilização, uma vez que a imposição do regime inicial semiaberto para o recorrente FÁBIO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, mantido pelo STJ, pareceu, realmente, colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de subtrair 1 (um) macaco (peça automotiva), 2 (dois) galões para combustível, e 1 (uma) garrafa contendo óleo diesel, avaliados em R$ 100,00 (cem reais), sobretudo porque não houve qualquer lesão ao patrimônio da vítima, uma vez que os bens foram restituídos. Daí por que, com razão, o eminente relator inicial, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, concedeu a ordem, de ofício, para determinar que a pena de reclusão do recorrente Fábio Henrique Vieira dos Santos seja cumprida em regime aberto.



    Diante desse quadro, e considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, entendo que é igualmente cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Nesse sentido, cito julgado da Primeira Turma (HC 137217, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 28/8/2018): [...].



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o ‘direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana’, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, ‘na simples condição de direito-meio’, essa liberdade individual esteja sendo afetada “apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo’ (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, DOU PARCIAL provimento ao Agravo Regimental, para, além de estabelecer o regime aberto, converter a pena privativa de liberdade do recorrente FÁBIO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva. É o voto”.  



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao manter incólume a sentença de primeiro grau quanto à conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, julgou em sintonia com o referido precedente da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal.



    Com relação à pretensão de absolvição pelo crime de falsa identidade, registro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 185.633 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/03/2021)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator